Tribunal: TJMT
Processo: 1008318-29.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008318-29.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUCILEIA CALEGARO - CPF: 691.899.002-00 (RECORRENTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (RECORRIDO), ROBERTO VENESIA - CPF: 012.237.336-70 (ADVOGADO), GUILHERME VILELA DE PAULA - CPF: 990.547.446-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008318-29.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Juciléia Calegaro

Banco da Amazônia S/A

Recorrida(s):

Juciléia Calegaro

Banco da Amazônia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PROMOVIDA IMPROVIDO.

Nos termos da Portaria 161/2017-PRES/TJMT, publicada em 20.03.2017, definiu-se que a partir de então há obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no sistema PJE, no DJE, com alcance a todos os processos que tramitam na plataforma, tanto na Justiça Comum quanto nos Juizados Especiais, com isso a intimação para comparecimento da audiência de conciliação foi devidamente publicado no DJE, razão pela qual a preliminar de nulidade de sentença não merece acolhida.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A instituição financeira que não comprova a origem da obrigação, e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, confirmo a decisão concessiva de tutela antecipada, e, com resolução do mérito, a
teor do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, bem como CONDENAR a Requerida
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, sobre os quais, nos termos da Súmula no 54 do STJ, devem ser acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir deste arbitramento (Súmula no 362 STJ).

Sem condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, vide art. 55 da Lei no 9.099/95.

- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Colendos Pares,

A Recorrente afirma que não houve a intimação da audiência de conciliação designada para 10/08/2020, às 11hs, alegando que no sistema PJE somente constou a intimação da patrona da Autora, razão pela qual a sentença deve ser cassada e os autos retornarem ao juízo de origem para nova designação de audiência ou, alternativamente, seja afastada a decretação de revelia da Reclamada.

Entretanto, tenho que a respeito da necessidade de comunicação dos atos processuais praticados na plataforma Processo Judicial Eletrônico - PJe seja realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico – Dje, em 20.03.2017, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, editou a Portaria 161/2017, a seguir transcrita:

PORTARIA N. 161/2017-PRES

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO
que o uso do meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais foi admitido e disciplinado pela Lei Federal n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006;

CONSIDERANDO
que a Resolução n. 185, de 18 de dezembro de 2013, do Conselho Nacional de Justiça, instituiu, em caráter obrigatório, o Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) como o sistema informatizado de tramitação e acompanhamento processual no âmbito do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO
a homologação do Plano de Expansão do Processo Judicial Eletrônico - PJe para conclusão até 2018; CONSIDERANDO a Resolução n. 234, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), a Plataforma de Comunicações Processuais (Domicílio Eletrônico) e a Plataforma de Editais do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO
que, embora instituído, o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) ainda não foi implantado;

CONSIDERANDO
a regra exposta no artigo 14 da Resolução n. 234, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que determina a utilização do Diário de Justiça Eletrônico (DJe) do próprio Órgão para intimação dos atos processuais até a implantação do DJEN;

CONSIDERANDO
a decisão proferida no dia 20.3.2017, no Expediente n.: 0057733-82.2016.8.11.0000(A);

RESOLVE:

Art. 1o
Determinar que, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a comunicação oficial dos atos processuais praticados na plataforma Processo Judicial Eletrônico - PJe seja realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico - DJe.

§ 1o
A obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no sistema PJe no DJe alcança todos os processos em trâmite na plataforma, tanto na Justiça Comum quanto nos Juizados Especiais.

§ 2o
A comunicação dos atos processuais cuja ciência exija vista ou intimação processual deverá ser feita pelo próprio sistema PJe.

Art. 2o
Serão objeto de publicação no DJe:

I - o conteúdo dos despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos, conforme previsão do § 3o do art. 205 da Lei 13.105/2015;

II - as intimações destinadas aos advogados oriundas do sistema PJe, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal; III - as citações e intimações por edital, na forma da lei.

Art. 3o
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. P. R. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de março de 2017.

(assinado digitalmente)

Desembargador
RUI RAMOS RIBEIRO
,

Presidente do Tribunal de Justiça .

Com isso, vejo que no Diário de Justiça Eletrônico, Edição n. 10786, página 1223/1224, a recorrente foi devidamente intimada, em 30/07/2020, conforme abaixo se segue:

Portanto, o ato processual foi devidamente publicado no DJE, sendo a decretação da revelia regular, razão pela qual não acolho a preliminar suscitada, é como voto.

- MÉRITO.

Colendos Pares,

No presente caso restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome da Promovente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, nos seguintes valores:

10/08/2015 – R$ 7.647,00

17/05/2016 – R$ 73,00

10/08/2016 – R$ 8.362,00

10/08/2017 – R$ 9.139,00.

A Promovida não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem das obrigações questionadas, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, visto que a Reclamada não apresentou nenhum documento, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A inclusão do nome da Promovente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Deste modo, entendo a pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos, levando em consideração se tratarem das únicas inscrições em nome da Autora.

Diante do parcial provimento do Recurso da Reclamante, resta prejudicado o recurso da Reclamada.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso da Promovente
e majoro o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
e
nego provimento ao recurso da Promovida.
Condeno a empresa Promovida, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021